Tribunal: TJDFT
Processo: 0724867-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724867-78.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAUAN SOUSA OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de KAUAN SOUSA OLIVEIRA, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC (ID 37694181 – págs. 55-59). Narra a impetrante que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva é ilegal, visto que foi proferida de ofício pela MM. Juíza do NAC. Argumenta que o Ministério Público, em sua manifestação, pleiteou pela concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares. Alega que a Lei n. 13.964/2019 modificou a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, excluindo do ordenamento jurídico a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo magistrado. Cita entendimentos jurisprudenciais, nesse sentido, do Supremo Tribunal Federal e deste e. TJDFT. Postula, assim, o imediato relaxamento da prisão do paciente. Alega ainda que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta que não há, nos autos, nenhum elemento que autorize inferir que solto o acusado colocará em risco a ordem pública. Aduz que o paciente “é tecnicamente primário, possuindo uma ação penal em curso, a quantidade de droga apreendida é pequena e as circunstâncias do caso não demonstram envolvimento permanente em ilícitos. O paciente possui residência fixa (mora com sua mãe) e número de telefone ativo, demonstrando que não perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente”. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Assevera que, em caso de eventual condenação, o paciente poderá ser beneficiado com a suspensão condicional da pena ou, subsidiariamente, a imposição de regime prisional aberto. Pugna, liminarmente, pelo relaxamento da prisão em razão da sua decretação de ofício ou, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em favor do paciente. Ao fim, requer a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 19/7/2022, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Conforme se depreende do auto de prisão em flagrante n. 409/2022 – 38a DP, a equipe de SRD tomou conhecimento de que um indivíduo, posteriormente qualificado como KAUAN SOUSA OLIVEIRA, estaria comercializando substâncias entorpecentes e que naquela data realizaria uma entrega da substância conhecida como Skank (Maconha) na região do Taguaparque. Após a realização de diligências, os policiais passaram a monitorar KAUAN e acompanharam o momento em que ele saiu de sua residência a bordo de uma bicicleta e seguiu em direção ao Taguaparque. A equipe permaneceu seguindo o paciente e, quando ele estava próximo a uma igreja, os policiais perceberam que ele entraria em uma região com becos e, consequentemente, sairia do campo de visão dos policiais, razão pela qual optaram por realizar a abordagem. Na ocasião, KAUAN trazia consigo uma porção grande de Skank (maconha) no bolso direito da bermuda, devidamente embalada em plástico filme pronto para difusão ilícita. Os policiais ainda se dirigiram até a residência do paciente e, no local, localizaram “na cama estava o aparelho celular vinculado a KAUAN, em um rack havia uma balança digital de precisão, sendo que em uma das gavetas, uma sacola de plástica branca com 7 (sete) porções de Skank (maconha) já embaladas em plástico filme, bem como R$ 160,00 (cento e sessenta) reais em espécie. Ademais, escondido em uma outra gaveta, foi encontrada uma arma artesanal de fabricação caseira (com cano, câmara, mola, aparentemente ativos) além de três munições intactas” (ID 37694181 – págs. 4-5). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC (ID 37694181 – págs. 55-59), nos seguintes termos: (...) 1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva Ao avançar para análise da situação cautelar do flagranteado, observo, de plano que o Ministério Público não formulou pedido de prisão preventiva e não há representação da Autoridade Policial. Para situações como esta, é certo que o art. 311 do CPP estipula que o cabimento da prisão preventiva ocorre apenas quando há pedido neste sentido. A interpretação restritiva do referido dispositivo é a compreensão que vem sendo adotada pela jurisprudência do Eg.TJDFT, de forma predominante pelas 1a e 2a Turmas Criminais além de STJ e STF, a este respeito: (Acórdão 1322817, 07046158820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não deixo de ressaltar que há vozes destoantes da jurisprudência predominante, precisamente, faço alusão a julgados da 3a Turma Criminal que têm adotado entendimento contrário no sentido do cabimento da prisão preventiva de ofício, fundamentalmente, em razão do que enuncia o art. 310, inciso II do Código de Processo Penal. Em abono: (Acórdão 1316343, 07533084020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pontuo que o meu entendimento é pelo cabimento da prisão preventiva mesmo que de ofício pelo juízo no caso de análise de flagrante em audiências de custódia. Os argumentos são os mesmos do acórdão acima mencionado e não contempla, por exemplo, prisão de ofício para casos de inquéritos policiais inaugurados por portaria. De toda sorte, diante da ausência de pedido de prisão por parte do Ministério Público em audiência de custódia, deve o juízo aplicar, em caso de discordância o art. 28 do CPP em interpretação por analogia. Primordialmente, porque não concebível a existência de atos insuscetíveis de controle no campo processual penal. Ressalto que em razão da decisão prolatada na Medida Cautelar em ADI no 6.298/STF a redação do art. 28 do CPP encontra-se mantida, mesmo após a Lei Federal no 13.694/2019. Neste ponto, chamo atenção para o fato de que a aplicação do art. 28 do CPP, impõe a tramitação processual para que a Chefe do Ministério Público encampe o não-pedido de prisão, aja de forma distinta, ou delegue outro membro da instituição para agir de forma diversa. A demora na consolidação da situação, decorrente da aplicação do art. 28 do CPP, faz despontar, no modo de ver deste signatário, o instituto processual do dever geral de cautela, atribuído a todo e qualquer juízo responsável pela condução do processo de qualquer natureza. Assim, tenho que diante da ausência de pedido de prisão é imperiosa a aplicação do art. 28 do CPP que, de fato, aplico no presente caso. Com efeito, diante da necessidade de avaliar a situação, até mesmo por imposição do art. 310 do CPP, passo a avaliar o quadro cautelar do presente procedimento criminal. Neste horizonte, tenho que é o caso de decretação da prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado é primário. Contudo possui apenas 19 anos de idade e tem passagens quando menor por porte de arma de uso permitido, tráfico e homicídio (não recebida a representação). Teve aplicação das medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Pela similaridade dos fatos supostamente cometidos ainda enquanto menor, porte de arma e tráfico, e também pelo lapso temporal entre os feitos submetidos ao Juízo da Infância, entendo que há fortes indícios no sentido de que o autuado pratica os delitos de porte de arma e de tráfico de forma reiterada. Caso seja colocado em liberdade, é grande a probabilidade de que venha a se envolver nas mesmas situações delitivas. Além da situação pessoal do autuado, como já dito acima, o fato ostenta gravidade concreta, conforme relatos do auto de prisão em flagrante, agentes de polícia estavam monitorando a região do Taguaparque, local de grande incidência da prática do delito de tráfico de drogas, com intensa circulação de usuários. Tomaram conhecimento que o autuado realizaria uma entrega da substância conhecida como Skank, versão mais potente da usualmente conhecida como maconha. Visualizaram o autuado saindo de sua casa de bicicleta e resolveram abordar quando este entrou no local de becos, quando foi localizada grande porção da substância escondida em sua bermuda. Em busca realizada na residência do autuado, foram encontradas uma balança de precisão, oito porções de maconha, rolo de papel filme, arma de fabricação caseira e munição. As circunstâncias do fato e os objetos encontrados na residência indicam que o ato não é isolado em sua vida. A porção em sua bermuda era grande e as encontradas em sua casa são pequenas e em embalagens individuais, a sugerir preparação para posterior comercialização. A balança de precisão encontrada, por si só, já demonstra a dedicação ao comércio de substâncias entorpecentes. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KAUAN SOUSA OLIVEIRA; DATA DE NASCIMENTO: 13/06/2003; PAI: EMIDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO; MÃE: POLIANA DE SOUSA PAES LANDIM, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...) Conforme informado pela impetrante e consignado na decisão combatida, o Ministério Público manifestou-se pela regularidade do flagrante, bem como pela concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares. A princípio, nesse juízo inicial próprio das liminares, não há que se falar em ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva diante da manifestação do órgão ministerial em sentido contrário, porquanto a decisão do Juízo do NAC encontra fundamento no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal. A despeito da existência de entendimentos em sentido contrário, mesmo após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (denominada de Pacote Anticrime), reputo que a manifestação do membro do Parquet presente à audiência de custódia não vincula o magistrado, que poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP. Não se verifica, por ora, ofensa ao princípio acusatório. Advirto que não desconheço o precedente do Supremo Tribunal Federal, proferido no julgamento do HC n. 188.888, com voto da lavra do eminente Min. Celso de Mello, no sentido de que é inconstitucional a conversão da prisão preventiva pelo Juízo do NAC, quando ausente manifestação do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva. No entanto, o referido precedente não possui caráter vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Além disso, em decisão mais recente, o Superior Tribunal de Justiça, analisando um caso análogo ao tratado no presente writ, deliberou que “a decisão que decreta a prisão preventiva, desde que precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário, mesmo que o magistrado decida pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública, não deve ser considerada como de ofício. Isso porque uma vez provocado pelo órgão ministerial a determinar uma medida que restrinja a liberdade do acusado em alguma medida, deve o juiz poder agir de acordo com o seu convencimento motivado e analisar qual medida cautelar pessoal melhor se adequa ao caso. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação. Entretanto, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial” (RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022.). Em um juízo de cognição sumária, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar. Quanto aos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, de plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar dos pacientes porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, notadamente em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos durante a abordagem policial. Além disso, os policiais apreenderam, na residência do paciente, uma balança de precisão, oito porções de maconha, a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), em espécie, embalagens de plástico e uma arma de fabricação caseira. Ademais, a MM. Juíza do NAC anotou que o paciente “possui apenas 19 anos de idade e tem passagens quando menor por porte de arma de uso permitido, tráfico e homicídio (não recebida a representação). Teve aplicação das medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Pela similaridade dos fatos supostamente cometidos ainda enquanto menor, porte de arma e tráfico, e também pelo lapso temporal entre os feitos submetidos ao Juízo da Infância, entendo que há fortes indícios no sentido de que o autuado pratica os delitos de porte de arma e de tráfico de forma reiterada”. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe a impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador